Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705366-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA PORTELA COELHO SALOMAO AGRAVADO: HELBER RICARDO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 61723606) opostos por Sandra Portela Coelho Salomão contra o v. Acórdão Id. 61269778. Antes do julgamento, a Embargante requereu a desistência dos Embargos de Declaração (Id. 62886589). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração Id. 61723606, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora